Tribunal: TJES
Processo: 5006896-73.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006896-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEPHANIE BARBOSA POUBEL
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006896-73.2022.8.08.0011
ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
STEPHANIE BARBOSA POUBEL
RECORRIDO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANÔMALA DE EXTINÇÃO POR ENTENDER COMPLEXA A DEMANDA EM FUNÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. RESTABELECIMENTO DE ACESSO À CONTA. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a invasão de
hackers
na conta de
Instagram
da autora, o qual era utilizado tanto para seu perfil pessoal quanto para divulgação de seu trabalho como design de sobrancelhas. Aduz a parte autora que, em virtude da invasão, a sua conta na rede social padeceu das seguintes ocorrências: alteração de acesso (senha e
e-mail
); envio de mensagens aos contatos da rede social, com solicitação de pagamentos através de pix ou via depósitos; divulgação de produtos para venda. Alega que entrou em contato com a ré para informar o ocorrido e recuperar sua conta, mas, mesmo após tentar resolver o conflito administrativamente, não obteve retorno ou solução. Pede, nestes termos, que seja restabelecido o acesso da conta na referida rede social ou, caso não seja possível, o bloqueio desta, a fim de evitar novas tentativas de golpes. Por fim, requer que seja a ré condenada no pagamento indenizatório por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, sob o fundamento de sua complexidade ante a necessidade de perícia técnica.

(3)
. A parte autora, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja apreciado o mérito, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença, e que caso seja julgado o mérito, que este seja julgado improcedente.

(5).
Da competência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, a controvérsia em si pode ser comprovada e solucionada através de outros meios de prova, em especial a documental, o que, sob tal ótica, retira a ventilada complexidade e confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Por conta disso, a sentença merece ser reformada, na medida em que a realização de prova pericial não se mostra necessária para a solução do mérito.

(6).
A partir do reconhecimento da competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e tendo em mira qu
e o feito encontra-se devidamente instruído
, torna-se possível a aplicação da
Teoria da Causa Madura
, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

(7).
A alegação da ré é no sentido de que a autora, a partir do momento em que adere aos serviços disponibilizados na rede social, passa a ser a responsável pela segurança de sua conta, ressaltando ainda que a invasão por terceiros, possivelmente, ocorreu pelo fato dela não seguir os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
. No entanto, a ré não comprova que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

(8).
Ao ofertar o serviço, é dever da ré dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por este suportados, em especial quando se constata que, mesmo alertada sobre episódio de usurpação de dados de acesso à rede social, a ré não promove diligência alguma para, ao menos, verificar sua ocorrência.

(9).
Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII). Pelo contrário, na medida em que, consoante asseverado, a ré não demonstra que a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
, o que, sob tal ótica, configura conduta afrontosa da ré em relação ao estatuído no inciso I, do art. 3º, da Lei 12.965/2014 [
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal
].

(10).
Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário da autora no aplicativo
Instagram
, a fim de usarem sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

(11).
Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que a autora, além de ter sua conta invadida, ficou privada de acessá-la por um longo período, o que impossibilitou a divulgação de seu trabalho de design de sobrancelhas. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que a autora gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que ela se vale justamente do aplicativo para a divulgação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional diante do dano sofrido.

(12).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente, em parte os pedidos constantes na peça inicial,
condenando
a ré nos seguintes tópicos:
i)
restabelecer à parte autora o acesso à conta/perfil na rede social Instagram [
sthephaniesobrancelhaspmu
]
, devendo ser ressaltado que, para a concretude desta obrigação de fazer, a autora disponibilizou na peça inicial os seus dados pessoais, inclusive o e-mail (
stephaniepoubel@gmail.com
). O não cumprimento da obrigação em 10 (dez) dias,
independentemente do trânsito em julgado
, ensejará multa sancionatória no patamar único de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo convertida, de modo automático, em perdas e danos a ser postulada no Juízo de origem na fase processual adequada;
ii)
o pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à autora, a título de danos morais
, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(13).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)